Tribunal: TJDFT
Processo: 0736391-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. ENFRENTAMENTO INTEGRAL DAS TESES APRESENTADAS PELA PARTE. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo recorrente em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ele apresentado.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O Embargante alega haver omissão no acórdão atacado argumentando, em suma, que esta turma não teria se manifestado sobre a natureza ex lege da obrigação, afirmando que a jurisprudência reconhece o auxílio-moradia como obrigação legal da instituição de saúde, sobre a natureza indenizatória da demanda, o que o autorizaria a ajuizar a ação em seu domicílio, sobre a abusividade da cláusula de eleição de foro e sobre os precedentes acostados aos autos.
5. Em contrarrazões, a embargada defende que não há omissão no acórdão e que o embargante pretende a rediscussão de matéria.
6. A despeito das razões apresentadas pelo embargante, não se constata qualquer vício no acórdão atacado, estando as teses do embargante absorvidas pela fundamentação exposta nos itens 7/11 do acórdão, onde consta a exposição das razões pelas quais o pleito não era passível de provimento.
7. Ademais, importa consignar que inexiste obrigatoriedade de enfrentamento de todas as teses apresentadas pelas partes, tampouco precedentes, quando não forem capazes de infirmar a conclusão a que chegou os julgadores, a teor do que dispõe o § 1o do artigo 489 do CPC, e que o recurso manejado não se presta à finalidade exclusiva de prequestionamento, sendo imprescindível a existência de vício relacionado à matéria submetida ao julgamento, o que não se verifica nos autos.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.